Tribunal: STF
Processo: ARE 1438243
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “PREVIDENCIÁRIO Escrevente Notarial - Aposentadoria anterior à Lei nº 14.016/2010 - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico - ADI 4420/SP do STF - Impossibilidade de vinculação de reajuste ao salário mínimo - Sentença de improcedência mantida Recurso de apelação desprovido.” (eDOC 13, ID:387d1945)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 17, ID: 8f8d558a)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, do texto constitucional. (eDOC 19, ID: 701aae4c)



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão do Tribunal de origem diverge da orientação firmada no julgamento da ADI 4420.



    Argumenta-se que “na ADI 4420 o STF decidiu que as regras da Lei 14.016 não se aplicam a quem, como o recorrido, na data da publicação da Lei, em 12/04/2010, já estava em gozo de benefício com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/1970” (eDOC 19, ID: 701aae4c, p. 7). 



    Aduz-se, ainda, que foi indevida a aplicação da Súmula Vinculante nº 4, sob o fundamento de que “a proibição da utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado não se aplica ao caso porque o termo ‘vantagem’ exposto na Súmula não abrange ‘benefícios’ como aposentadorias ou pensões, mas tão somente abonos, adicionais e gratificações” (eDOC 19, ID: 701aae4c, p. 8). 



    Nesse ponto, argumenta que é possível a vinculação ao salário mínimo quando a finalidade do benefício for coincidente com a mencionada verba remuneratória, hipótese em que fica afastada a restrição prevista na parte inicial do inciso IV do art. 7º da CF/88 (eDOC 19, ID: 701aae4c, p. 12). 



    Por fim, sustenta-se que “há direito adquirido a ser observado quanto ao reajuste dos benefícios pelo valor do salário mínimo” (eDOC 19, ID: 701aae4c, p. 13). 



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem entendeu que não há direito adquirido ao regime jurídico de reajuste de proventos previsto na Lei nº 10.393/1970, bem como que a metodologia de reajustes prevista nessa lei seria inconstitucional. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Recurso improcedente. 



    A Lei nº 10.393/1970, que reorganizou a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, previa nos arts. 12 e 13, que os reajustes dos benefícios seriam realizados em salário mínimo. 



    Posteriormente, a Lei nº 14.016/2010, revogou a Lei nº 10.393/1970, declarou extinta a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, e determinou que os benefícios da denominada Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro, serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este ; além de alterar o índice de contribuição ao determinar que os participantes inativos e pensionistas contribuirão mensalmente com11% (onze por cento) do valor dos benefícios em manutenção. 



    A ADI 4420/SP do STF, ao julgar a constitucionalidade de alguns dispositivos das Leis, decidiu:



    Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Proteção dos direitos adquiridos. Direito à contagem recíproca do tempo de serviço. 1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade for- mal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal. 2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, '§9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diplo- ma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal. (ADI 4420, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARRO- SO, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017).



    O índice de reajuste do benefício previdenciário não foi objeto da ADI 4420; inexiste direito adquirido a regime jurídico; o art. 7º, inc. IV, da CF, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.” (eDOC 13, ID: 387d1945, p. 3-5)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no que se refere à impossibilidade de reajustamento do benefício de acordo com o salário mínimo. Ademais, cumpre registrar que o STF, no julgamento da ADI 4.420, “não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo”, como demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei 10.393/70, do Estado de São Paulo, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que o precedente formado no julgamento da ADI 4.420 não confere o direito adquirido alegado pela parte autora. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.363.315 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.05.2022; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. (ARE 1.040.341-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12-12-2019; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL APOSENTADO. VINCULAÇÃO DE PROVENTO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ENTENDIMENTO HARMÔNICO COM O PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. 2. Inexistindo correlação entre as teses jurídicas estabelecidas em sede abstrata pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo parâmetro de controle e as teses discutidas na decisão reclamada, reputa-se incabível a reclamação, ante a ausência de aderência estrita. 3. Revela-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento segundo o qual inexiste direito adquirido a regime jurídico. 4. Se a reclamação não ostenta aderência estrita, seu manejo acaba por revestir-se de natureza recursal, uma vez que o controle jurisdicional do acerto, ou desacerto, da decisão reclamada deve ser realizado pelas vias recursais ordinárias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 44.086 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.04.2021; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente